Tribunal: TJDFT
Processo: 0006177-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0006177-78.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E C I S Ã O Cuida-se de Apelações Criminais interpostas por ELDO POLICARPO DE SOUSA e JOÃO PAULO SANTOS MACIEL (réus) contra a sentença (Id Num. 15983670) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que os condenou às penas de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 680 dias-multa, no regime inicial fechado, e 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 194 dias-multa, no regime inicial aberto, respectivamente, pela prática das condutas descritas nos artigos 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei n.o 11.343/2006. Recomendou Eldo na prisão em que se encontra. Substituiu a pena privativa de liberdade de João por duas restritivas de direitos e lhe concedeu o direito de recorrer em liberdade. Em suas razões (Id Num. 15983726), João Paulo sustenta que portava a droga para consumo próprio e não para difusão ilícita. Requer a sua absolvição, tendo em vista a insuficiência de provas para a condenação por tráfico de entorpecentes. Eldo (Id Num. 16341370), em suas razões, suscita, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade. Afirma que o simples fato de ter respondido o processo em custódia cautelar não significa que deva permanecer preso durante o trâmite da Apelação. No mérito, postula a sua absolvição por insuficiência de provas, por haver dúvida quanto à autoria do delito, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Alternativamente, requer o afastamento da agravante da reincidência, sob pena de bis in idem, e a incidência da causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, no grau máximo. Pede a fixação de regime mais brando para início de cumprimento de pena e/ou substituição por penas alternativas. Argumenta, ainda, que deve ser reduzida a pena de multa. Sem contrarrazões (Id Num. 16397188). Manifestação da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento, rejeição da preliminar e desprovimento dos recursos (Id Num. 16526779). É o relatório. Em que pese o apelante Eldo ter requerido o direito de recorrer em liberdade em sede preliminar, verifico cuidar-se de pedido liminar, ante a perda do interesse caso tal matéria seja analisada apenas no mérito do recurso. O apelante argumenta que o simples fato de ter respondido ao processo preso cautelarmente não afasta o seu direito de recorrer em liberdade. O Juízo sentenciante manteve a custódia cautelar do apelante nos seguintes termos: Em face da presença dos requisitos e fundamentos que autorizaram a decretação da prisão preventiva do sentenciado Eldo na decisão de fls. 47, especialmente para a garantia da ordem pública, e da fixação do regime fechado para início de cumprimento de pena, determino a manutenção de sua custódia, não lhe permitindo apelar em liberdade. No caso dos autos, o apelante permaneceu preso durante toda a instrução processual. Segundo a jurisprudência do STJ, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, caso o acusado tenha ficado preso durante toda a instrução criminal, não requer uma fundamentação exaustiva, pois basta verificar se permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação de sua prisão preventiva. Veja-se: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POLICIAL MILITAR ENVOLVIDO EM CONTRABANDO DE CIGARROS. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TESE SUSCITADA APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. (...) 2. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. (...) (RHC 110.525/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019) A prisão preventiva do apelante foi fundamentada com base na manutenção da ordem pública, uma vez que foi encontrada elevada quantia de droga, o que revela a maior reprovabilidade da conduta e a gravidade concreta do delito, bem como o fato de Eldo ser reincidente, possuindo condenação pelo crime de posse de arma, além de responder a processos por crimes de violência doméstica e uso de documento falso (Id Num. 15983556, p. 54-55). Conforme apontado pelo Juízo sentenciante, permanecem inalterados os fundamentos que justificam a sua prisão, devendo apenas ser compatibilizada a manutenção da custódia cautelar com o regime inicial determinado na sentença. Dessa forma, INDEFIRO o pedido para recorrer em liberdade. Intimem-se. Após, nova conclusão para análise do mérito. Brasília-DF, 5 de junho de 2020 17:28:54. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator